Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718302-77.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Apelação - Busca e Apreensão - Matéria Preclusa - Não Conhecimento. FERNANDO DA SILVA FERREIRA interpôs Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n° 0718302-77.2022.8.07.0007, proposta em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou procedente o Pedido Inicial, tornando definitiva a posse e o domínio do autor frente ao veículo automotor objeto de busca e apreensão. Em suas razões recursais (ID 48729744), em síntese, o apelante alega que não houve sua constituição em mora, pelo fato de a notificação extrajudicial ter retornado com a informação “ausente”. Sustenta ser imprescindível o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, razão pela pugna pela cassação da Sentença recorrida. Preparo dispensado em razão do deferimento da Gratuidade de Justiça na origem (ID 48729740). Contrarrazões pelo não provimento da Apelação (ID 48729747). É o breve relatório. Decido unipessoalmente. Analisando-se os autos da origem, observa-se que o apelante submeteu anteriormente a esta instância recursal (Agravo de Instrumento n° 0701508-65.2023.8.07.0000) a discussão acerca do cumprimento do requisito de constituição em mora do devedor. Como resultado, em 16/05/2023, esta Relatoria negou provimento ao pleito do apelante, em votação unânime nesta Oitava Turma Cível, esgotando a discussão de mérito acerca da constituição em mora do devedor, com fundamentação que apreciou, inclusive, o argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a informação “ausente”. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. Dessa feita, vê-se a inutilidade de novo pronunciamento judicial por esta Relatoria, a fim de proferir julgamento de mérito de matéria já apreciada em sua integralidade, sem o acréscimo de novos argumentos, em razão da preclusão da matéria trazia à discussão por esta Apelação, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator